Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011868-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), SOLOPAV PAVIMENTACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.129.651/0002-98 (AGRAVANTE), TIAGO ROBERTO DALSOLIO - CPF: 020.622.291-27 (AGRAVADO), ANDREZA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 118.562.576-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da reconsideração da tutela de urgência com base em fatos novos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011868-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLOPAV PAVIMENTAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADOS: TIAGO ROBERTO DALSOLIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela
SOLOPAV PAVIMENTAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente no 1001328-50.2022.8.11.0080, ajuizada por
TIAGO ROBERTO DALSOLIO
,

que deferiu a tutela de urgência, consistente na busca e apreensão da retroescavadeira, objeto da lide, até que os fatos sejam esclarecidos durante a instrução.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“terceiro denominado Roberto, sem qualquer vínculo com o Agravante, utilizando-se de fraude, conduziu negociação com o Agravado, fazendo-se passar por intermediário. O Agravado, mesmo após visitar a empresa Solopav, realizou transferências bancárias vultosas, no valor de R$ 160.000,00, a pessoas completamente estranhas (Maria da Guia Cruz dos Santos e Taísa Silva de Campos- comprovantes de pagamento em id. 94070467-autos de origem) à relação, cujos nomes sequer fazem parte do quadro societário da empresa ou do convívio do Agravante”
(sic).

Diz que
“A medida de busca e apreensão e de nomeação de depositário fiel do agravado, nesse contexto, revela-se injusta, desproporcional e lesiva a direito líquido e certo do agravante, na qualidade de proprietário e possuidor de boa-fé do bem”
(sic).

Assevera que “
A decisão agravada (id.108991229), que deferiu a medida de busca e apreensão da Retroescavadeira Caterpillar modelo 416E, ano 2011, marca CAT, é manifestamente nula, porquanto carece de fundamentação, em flagrante violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. O juízo a quo limitou-se a deferir a medida liminar, sem indicar qualquer elemento concreto que justificasse a necessidade da constrição possessória, tampouco demonstrou a presença dos requisitos exigidos para tanto, como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), especialmente diante da falta de qualquer demonstração da má-fé do Agravante, ou mesmo da titularidade do bem pelo Agravado”
(sic).

Defende que
“Ademais, a decisão não enfrenta a questão da propriedade e da boa-fé do Agravante, amplamente comprovadas nos autos. Não houve apreciação sobre a cadeia dominial, tampouco sobre a ausência de vínculo entre as partes ou a existência de terceiro fraudador, o que compromete gravemente a validade do ato decisório. Logo, a decisão deve ser reformada por violação direta ao dever de motivação das decisões judiciais, consagrado como garantia processual fundamental”
(sic).

Afiança que
“Conforme comprova a Nota Fiscal anexa, o bem foi adquirido zero quilômetro, em julho de 2011, diretamente da distribuidora autorizada, e entregue à empresa Rasa Empreendimentos Imobiliários, sua primeira proprietária [...]”
(sic).

Dispõe que “
Posteriormente, em abril de 2019, a referida retroescavadeira foi regularmente adquirida pelo Agravante diretamente da empresa de origem, em operação documentalmente comprovada por nota fiscal de transferência de propriedade [...]”
(sic).

Registra que
“Mais adiante, em agosto de 2022, antes de qualquer constrição judicial ou mesmo conhecimento da existência de ação judicial em curso, o Agravante vendeu a referida máquina à empresa Líder Terraplanagem LTDA. de propriedade de João Bastis da Luz, pelo valor de R$ 230.000,00 (valor de mercado), em ato de boa-fé e regularidade comercial, respaldado pela completa inexistência de restrições legais ou judiciais incidentes sobre o bem à época (conforme contrato e comprovante de pagamento, anexos). Até aquele momento, não havia qualquer registro de medida cautelar, decisão judicial ou litígio envolvendo o bem em questão, o que demonstra, de forma inequívoca, que a transferência ocorreu sem dolo, fraude ou intenção de lesar o Agravado. Portanto, está demonstrada toda a cadeia dominial lícita e rastreável do bem, desde a sua saída de fábrica até a posse e propriedade do Agravante, sem qualquer indício de fraude, vício ou má-fé”
(sic).

Entende que
“Ademais, não há título judicial ou extrajudicial válido contra o agravante, tampouco comprovação de que este tenha concorrido para o suposto prejuízo sofrido pelo agravado, o qual teria sido vítima de golpe praticado por terceiro. As transferências bancárias vultosas, no valor de R$ 160.000,00, realizadas pelo Agravado se deu para pessoas completamente estranhas (Maria da Guia Cruz dos Santos e Taísa Silva de Campos- autos de origem id. 94070497 e 94070479- pag. 41/42) à relação, cujos nomes sequer fazem parte do quadro societário da empresa ou do convívio do Agravante. Assim, a medida de busca e apreensão configura indevida privação da posse legítima do agravante, afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proteção à boa-fé”
(sic).

Expõe que
“O Juízo de piso, em sua fundamentação informa que o pedido de tutela antecedente é possível, haja vista que agravado teria se cercado de cautela na hora de negociação. Sem razão. Isso porque o Agravado não se cercou com a cautela devida para realizar a compra do bem. Todo o processo de "compra" ocorreu com um terceiro Roberto (golpista), sem que houvesse qualquer autorização para representação. Os valores foram depositados em contas de pessoas totalmente estranhas ao Agravante. A fraude foi praticada por Roberto, que induziu o autor, ora agravado, a erro, valendo-se de meios eletrônicos para dar ares de legitimidade à negociação. O Agravante igualmente foi surpreendido, não possuindo qualquer relação com as contas destinatárias dos valores, isto é, não recebeu qualquer valor”
(sic).

Explana que
“O agravado não possui a propriedade do bem, objeto de busca e apreensão, apresentou apenas o comprovante de pagamento de valores para pessoas estranhas ao agravante, contudo o Juízo de piso, mesmo assim concedeu o pedido liminar, com a finalidade de buscar e apreender o maquinário de propriedade do agravante. [...] A manutenção da posse com o verdadeiro proprietário não compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Ao contrário: evita-se a transferência injusta da posse a terceiro sem lastro jurídico”
(sic).

Pondera que
“Outro ponto relevante é o preço extremamente inferior negociado com o golpista: segundo os próprios documentos acostados aos autos, o Agravado afirma ter pago R$ 160.000,00 pela retroescavadeira. Entretanto, o bem estava anunciado para venda por R$ 260.000,00, valor compatível com o preço de mercado do maquinário à época. O descompasso entre os valores revela, de forma clara, que o Agravado não adotou qualquer diligência para averiguar a veracidade da negociação, agindo de forma temerária e reforçando o cenário de responsabilização exclusiva do terceiro golpista. Por fim, reitera-se que o Agravante jamais recebeu qualquer quantia proveniente do Agravado, não tendo sido destinatário dos valores pagos nem tendo participado da fraude, sendo, inclusive, também surpreendido com a notícia da existência da ação judicial. Diante de todo o exposto, é evidente a boa-fé do Agravante, haja vista a legalidade da cadeia dominial do bem, a falta de cuidado do agravado e a responsabilidade exclusiva de terceiro (e da própria conduta negligente do Agravado) pela situação”
(sic).

Afirma que “
Outro ponto que merece especial atenção diz respeito à perda da eficácia e da utilidade da medida de busca e apreensão, considerando o excessivo lapso temporal entre a data da decisão (08/02/2023-id. 108991229) e a efetiva citação do Agravante (21/03/2025-id.18815376) – ou seja, mais de dois anos depois. É cediço que as medidas cautelares, inclusive aquelas concedidas liminarmente, devem guardar relação com a urgência contemporânea ao momento da sua concessão, sob pena de perda de sua eficácia e de esvaziamento do próprio fundamento que as justifica, conforme previsto no art. 300, caput, do CPC. A demora de mais de dois anos para a efetiva ciência da parte agravante evidencia a inexistência de perigo de dano atual e compromete a utilidade da medida. Se havia risco de perecimento do direito, esse risco deveria ter sido combatido com a devida celeridade pelo autor, ora agravado, o que não ocorreu.”
(sic)

Enfatiza que
“A decisão agravada gera grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, que pode ter subtraído de sua posse bem de alto valor, de sua propriedade, em favor de terceiro que não comprovou relação jurídica com o bem- Retroescavadeira Caterpillar modelo 416E, ano 2011, marca CAT. A impossibilidade de decretar a buscar a apreensão do bem contra o próprio proprietário e possuidor do bem. O periculum in mora é evidente, considerando que o bem é essencial à atividade profissional do agravante, e o fumus boni iuris está demonstrado nos documentos comprobatórios da boa-fé e da propriedade do bem. [...]Ainda, não foi evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco há qualquer menção à má-fé do Agravante ou à titularidade do bem pelo Agravado, elementos essenciais para justificar medida tão gravosa”
(sic).

A par desses argumentos, pugna liminarmente pela
“[...] A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a busca e apreensão do bem- Retroescavadeira Caterpillar modelo 416E, ano 2011, marca CAT”
(sic).

No mérito requer
“o provimento definitivo do agravo, para reformar a decisão agravada, devendo afastar a medida decretada de busca e apreensão da referida máquina”
(sic).

O efeito suspensivo foi concedido por esta relatora em 16/04/2025, conforme Id. 281382374.

Sem c
ontraminuta do agravado, apesar de devidamente intimado, conforme Id. 286879893.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado no Id. 280660384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
19 de maio de 2025
, o Magistrado
a quo
proferiu nos autos a seguinte decisão:

“Vistos.

Trata-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente proposta, no dia
01
/
09
/
2022
, por
TIAGO ROBERTO DALSOLIO
em face de
SOLOPAV PAVIMENTACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
, ambos qualificados nos autos, em que pretende a busca e apreensão da retroescavadeira “caterpillar modelo 416E, ano 2011, Marca: CAT”. Alegou o autor que, na condição de adquirente do referido bem, depositou a quantia exigida pelo réu (vendedor) na conta de terceiro, indicado pelo próprio vendedor, todavia, descobriu-se que ambos caíram no “golpe do atravessador”

Ao ID. 108991229, após emenda da inicial promovida pelo autor, este Juízo, no dia
03
/
02
/
2023
, recebeu a inicial e concedeu a tutela de urgência vindicada para determinar a busca e apreensão da retroescavadeira, até que os fatos sejam esclarecidos durante o processo.

Posteriormente, em decisão de ID. 137056146 proferida no dia
14
/
12
/
2023
, este Juízo nomeou o autor como depositário fiel do bem, até ulterior deliberação judicial.

Em ID. 188153876, consta certidão positiva de citação da ré
SOLOPAV PAVIMENTACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
efetivada no dia
24
/
03
/
2025
.

Citada, a ré
SOLOPAV PAVIMENTACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
apresentou contestação em ID. 190398239. Em síntese, alegou que
não há qualquer vínculo contratual entre as partes
e que a negociação mencionada pelo autor foi conduzida com um
terceiro estranho à empresa
, de nome "Roberto", que agiu
sem autorização
e aplicou um
golpe
, induzindo o autor a erro. A ré afirmou que
o bem objeto da ação (retroescavadeira Caterpillar, modelo 416E, ano 2011)
foi regularmente vendido em agosto de 2022,
antes da propositura da ação e de qualquer constrição judicial
, e que, portanto,
não se encontra mais sob sua posse ou propriedade
. Alegou, ainda, que
não recebeu qualquer valor do autor
, que efetuou os depósitos em contas de pessoas totalmente estranhas à empresa, sem se cercar de cautelas mínimas, como verificação da titularidade do bem ou formalização contratual, razão pela qual
deve arcar com os riscos da negociação temerária
. Aduziu que a medida liminar de busca e apreensão foi concedida
sem a oitiva da parte contrária
, com base em narrativa
unilateral e desprovida de prova mínima de direito ou posse
, além de
violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. Sustentou também que o autor
não comprovou a propriedade do bem
, e que
o valor pago (R$ 160.000,00) era substancialmente inferior ao valor de mercado (R$ 260.000,00)
, o que evidencia a imprudência do autor ao acreditar em oferta incompatível com a realidade. Reforçou que a empresa ré
também foi surpreendida pelo golpe
, inexistindo ato ilícito, nexo causal ou qualquer participação na fraude praticada por terceiro.

Em ID. 190952487, consta decisão proferida pelo E. TJMT em que
concedeu
a liminar recursal e
suspendeu
a decisão proferida por este Juízo em ID. 108991229.

Pois bem
, diante da interposição do agravo de instrumento pela parte ré, passo a exercer o juízo de retratação da decisão concessiva de tutela de urgência de ID. 108991229.

Conforme relatado, somente a partir do dia
11
/
04
/
2025
que este Juízo tomou conhecimento de
fatos novos
que não constavam à época da análise da petição inicial e do pedido liminar de tutela de urgência.

No caso, a ré alega e traz documentação relevante, embora unilateral, para comprovar que a negociação mencionada pelo autor foi conduzida com um
terceiro estranho à empresa
, de nome "Roberto", que agiu
sem autorização
e aplicou um
golpe
, induzindo o autor a erro, bem como que o referido bem foi vendido a um terceiro adquirente de boa-fé, antes do ajuizamento da presente demanda.

Assim, embora o contrato de compra e venda da retroescavadeira juntado em ID. 190399357 e datado de
15
/
08
/
2022
(antes do ajuizamento da inicial) não contenha a assinatura do terceiro adquirente do bem supostamente de boa-fé
LIDER TERRAPLENAGEM LTDA
, verifico que a ré juntou comprovante de transferência bancária no valor de R$ 230.000,00 à vista (ID. 190399359), o que
infirma
,
de certa maneira
,
as

alegações

contidas da petição
e
autoriza
a
revogação
da
tutela de urgência anteriormente

proferida por este Juízo
, sem prejuízo de posterior reanálise do pedido por ocasião do julgamento do feito.

Deste modo, considerando-se que o suposto golpista, indicado pela ré, sequer consta do polo passivo da presente demanda, bem como tendo em vista a ausência de elementos para manutenção da tutela de urgência antecedente,
REVOGO
as decisões de ID. 108991229 e ID. 137056146.

Com fundamento no artigo 308 do CPC,
intime-se a parte autora para formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias
, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
”
(Id. 194871556 – autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta do juízo de retratação realizado pelo Magistrado na origem e consequente revogação da liminar outrora deferida.

De acordo com o art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil,
“se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”
.

Assim, em razão da retratação mencionada, entendo que o presente recurso perdeu seu objeto, restando configurada a ausência superveniente de interesse recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – APARELHO ESTÉTICO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU BASEADA EM FATOS NOVOS – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da reconsideração da tutela de urgência com base em fatos novos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.
”

(N.U 1001322-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Por consequência,
revogo
os efeitos da decisão que concedeu o liminar vindicada (Id.
281382374
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025